Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-86.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002286-86.2017.8.14.0034

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROSA MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002286-86.2017.8.14.0034

COMARCA DE ORIGEM: NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO: ROSA MARIA DE SOUZA

ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES – OAB/PA 18.060

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO ORIGINAL NÃO JUNTADO - COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO AUTOR - MÚTUO COMPROVADO SUFICIENTEMENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de mútuo não exige forma prescrita em lei, e o seu cerne repousa na transferência de valores entre uma parte, que se denomina credora, à outra parte, que se denomina devedora. Comprovada a transferência de valores, o mútuo resta comprovado e descabe falar em sua inexistência e consequente repetição de valores indevidamente descontados, bem assim indenização por danos morais.

2. Recurso Provido. Sentença Reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

10036378, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Nova Timboteua que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar a demandada, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 3.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Consta de peça inicial (Id. 10036366) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e foi surpreendido com um empréstimo ilegal, no valor de R$ 6.490,56, sem o seu consentimento, através do contrato número 0123294791440, em 72 parcelas de R$ 198,38. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de 30 salários-mínimos.

Em sede de contestação (id.

10036369) o Banco réu alega em apertada síntese que o valor foi transferido para conta da promovente, juntando a cópia do contrato.

Determinada a juntada do contrato original (id. 10036373 - Pág. 17), o banco réu quedou-se inerte (id. 10036373 - Pág. 23).

Em sentença de Id. 10036378, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu de provar a relação contratual, condenando o banco apelante, em danos morais de R$ 3.000,00 e a devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 10036379 - Pág. 3, onde alega em apertada síntese que, inexiste qualquer vicio na prestação de serviços, na medida que os valores cobrados o foram de forma correta.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 10036381 - Pág. 2

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BRADESCO S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 3.00,00 (Três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o original do contrato de empréstimo firmado pelas partes, há que se reconhecer a existência da contratação tácita do empréstimo consignado em pauta, isto porque a quantia apontada na inicial, referente ao suposto empréstimo (R$ 6.490,56), é idêntica àquela depositada na conta corrente do autor justamente à época da contratação (id. 10036370 - Pág. 10).

Note-se que a parte autora relatou a existência irregular de descontos sobre seu benefício previdenciário referente ao contrato de n. 0123294791440, com início em 18/11/2015, no valor de R$ 6.490,56, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 198,38.

Por sua vez, a instituição financeira apresentou, além da cópia do contrato firmado entre as partes (id. 10036370 Páginas 6-9), também demonstrou o Depósito Bancário na conta corrente em benefício da autora, na qual consta um crédito de R$ 6.490,56, referente ao empréstimo questionado.

Portanto, ainda que ausente o contrato original, não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência do autor acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que o autor sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Logo, tenho que incorreta a sentença ao julgar procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível a omissão acerca do crédito em conta corrente dos valores advindos do empréstimo ora reclamado.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A e dou-lhe provimento a fim de, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024